Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-21.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais causados ao veículo por ela segurado em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Requerido que colidiu com a traseira do veículo à sua frente, arremessando-o na traseira do veículo segurado pela autora. Inobservância do dever de guardar distância segura,

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA.
Autora pretende o recebimento de indenização pelos danos materiais causados ao veículo por ela segurado em decorrência de acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo do réu. Requerido que colidiu com a traseira do veículo à sua frente, arremessando-o na traseira do veículo segurado pela autora. Inobservância do dever de guardar distância segura, sendo presumida a sua culpa, uma vez que se estivesse dirigindo com a diligência e distância necessárias, não teria se chocado com a lataria do veículo à sua frente. Conclusão diversa que dependeria de prova categórica, não produzida. Eventual frenagem do veículo à frente em razão do fluxo de carros não afasta a responsabilidade do autor pelo acidente. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.